Tribunal: TJDFT
Processo: 0738712-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738712-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILAS ELIAS FAGUNDES IMPETRANTE: REINALDO FRANCA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente S..E.F., preso em flagrante no dia 29 de agosto de 2024, acusado de tentativa de homicídio e ameaça contra a vítima S, tendo sido convertido o flagrante em preventiva no dia 31/08/2024 em audiência no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC. De acordo com os autos, a prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública. O impetrante alega que a decisão do juízo de origem não demonstrou concretamente os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que o paciente preenche os critérios para responder ao processo em liberdade, uma vez que é primário, tem endereço fixo e possui ocupação lícita. A defesa argumenta que a prisão preventiva se configura como uma antecipação de pena, o que fere o princípio da presunção de inocência. Sustenta que a decisão de prisão preventiva se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do crime e em conjecturas sobre a possibilidade de reiteração delitiva. No entanto, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis (risco de liberdade) do paciente. A defesa argumenta que, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a fundamentação clara e objetiva que demonstre a periculosidade real do agente e o risco de novas práticas criminosas, o que não ocorre no presente caso. O impetrante ressalta que o paciente é primário, possui ocupação lícita como atendente de lanchonete e tem residência fixa. Não há registros de antecedentes criminais ou de reincidência em delitos violentos. A defesa argumenta que essas condições pessoais favoráveis afastam a necessidade de manutenção da prisão preventiva, podendo o paciente responder ao processo em liberdade. O impetrante sugere que, caso o juízo entenda necessária a imposição de restrições, existem medidas cautelares menos gravosas que a prisão preventiva, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo e proibição de contato com a vítima. Essas medidas seriam suficientes para garantir a ordem pública e assegurar o andamento processual, sem a necessidade de manter o paciente preso. Requer, em caráter liminar, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares, para que ele possa aguardar o julgamento do mérito do habeas corpus em liberdade. No mérito, o impetrante pede a revogação da prisão preventiva, com base na ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de violência doméstica contra mulher (tentativa de homicídio qualificado e ameaça). Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente se mostra adequada e necessária diante dos acontecimentos destacados. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início ressalto que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de crimes que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive de natureza hedionda (tentativa de homicídio qualificado), conforme inteligência do art. 313, I e III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia (ID 64026571) nos seguintes termos: “(...) I – DOS FATOS CRIMINOSOS: Fato 1 No dia 29/08/2024 (quinta-feira), por volta das 22h, o acusado SILAS ELIAS FAGUNDES, de forma livre e consciente, com dolo homicida, ao menos assumindo o risco de matar, desferiu golpe de objeto perfurocortante contra a vítima ANTÔNIO FERNANDO VALÉRIO DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID 209359913. O crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, uma vez que a vítima não foi atingida em local de imediata letalidade, foi capaz de se desvencilhar das agressões e obteve pronto e eficaz socorro médico. O crime foi cometido por motivo torpe, pois o acusado assim agiu em razão do sentimento de posse que nutria em relação a SAMARA COSTA SANTOS, sua companheira, a qual foi abrigada pela vítima. Fato 2 Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado SILAS ELIAS FAGUNDES, agindo de forma livre e consciente, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a SAMARA COSTA SANTOS, ao proferir-lhe promessas de morte. O crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, uma vez que o denunciado e a vítima tinham relação íntima de afeto e conviviam. II – DA DINÂMICA DELITIVA: Consta dos autos que o denunciado e a vítima SAMARA COSTA SANTOS conviveram maritalmente por aproximadamente 4 anos, possuindo uma filha em comum, de 3 anos. No dia dos fatos, o acusado saiu da casa em que morava com SAMARA e a avisou, em tom ameaçador, que usaria drogas e ela deveria “se preparar para o pior”. Com medo, SAMARA deixou a residência e se abrigou com a filha na casa de um amigo, ANTÔNIO FERNANDO VALÉRIO DA SILVA. No momento dos fatos, o acusado, entorpecido e armado com uma faca, dirigiu-se até o prédio de ANTÔNIO e gritou ameaças do tipo "SAMARA, desce sua vagabunda! Sua puta! Vou te matar! Sua desgraçada! Eu sei que você está aí!" (ID 209359898, p. 4). Também gritou para ANTÔNIO: “Vou te pegar, comédia! De hoje você não passa!”. A vítima ANTÔNIO foi ao encontro do acusado para tentar conter seus ânimos, no entanto, o acusado o atacou com golpe de faca, que o atingiu nas regiões do pescoço e da orelha. Após o golpe, ANTÔNIO foi capaz de se fechar dentro do prédio, cessando a agressão. Acionada, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante do acusado, a qual foi posteriormente convertida em preventiva pelo d. Juízo da custódia (ID 209511134). Já a vítima ANTÔNIO foi encaminhada, pelos bombeiros, ao Hospital Regional de Taguatinga – HRT, onde recebeu atendimento médico.” A denúncia oferecida, juntamente com as provas materiais, como a prisão em flagrante, os depoimentos das vítimas e o Formulário de Avaliação de Risco, revelam uma clara e preocupante escalada criminosa. Esses elementos não apenas corroboram a materialidade do delito, mas também fornecem indícios robustos de autoria, justificando a presença do fumus comissi delicti. Ademais, é crucial destacar que a decretação da prisão preventiva, no presente caso, se justifica plenamente em razão da natureza dos crimes, os quais envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Em conformidade com o disposto na Lei Maria da Penha e no ordenamento jurídico brasileiro, tal modalidade de crime exige uma resposta imediata e eficaz por parte do Judiciário, visando a proteção das vítimas e a prevenção de novos atos de violência. A manutenção da prisão preventiva é, portanto, medida necessária para a garantia da ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, além de impedir a reiteração delitiva, assegurando o curso regular da instrução criminal sem interferências ou riscos à segurança da vítima. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 64026571 – p. 66), está fundamentada nos seguintes termos: “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, diante dos elementos concretos existentes nestes autos, emergem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O formulário de risco preenchido pela ofendida (ID 209359911) evidencia a real e concreta situação de risco em que ela se encontra exposta, inclusive levando em conta que assinalou que o autuado já teria praticado as seguintes agressões físicas contra ela: tapa, empurrão e enforcamento. Ainda, segundo consta, o flagranteado já a teria ameaçado com faca e obrigado ela a ter relações sexuais contra a sua vontade. Por fim, a ofendida assinalou que o autuado tem fácil acesso a arma. Portanto, diante da gravidade em concreto da conduta do flagranteado, bem como da necessidade de manutenção da ordem pública, a segregação cautelar é a medida que se impõe. Assim, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção ao disposto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” No presente caso, o paciente desferiu uma facada em uma vítima e ameaçou outra de morte, evidenciando claramente sua periculosidade. Ao proferir uma ameaça de mal injusto e, simultaneamente, comprovar sua capacidade de concretizá-la ao agredir fisicamente outra pessoa, o paciente demonstrou ser um risco real e imediato à segurança pública. Esse comportamento violento, que combina tanto a ameaça quanto a agressão efetiva, reforça a necessidade de medidas cautelares, como a manutenção da prisão preventiva, para proteger as vítimas e prevenir a reiteração de condutas criminosas. Tais circunstâncias são ainda agravada pelo fato de que a vítima, conforme estampado no Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (ID 64026571 – p. 29), informou que já foi ameaça pelo paciente com faca; que já sofreu tapa, empurrão, enforcamento; que já foi obrigada a praticar relação sexual contra a sua vontade; que é perseguida com ciúmes excessivo; que o paciente já falou que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém; que o paciente já vigiou os locais que frequenta; proibiu de visitar familiares ou amigos; proibiu de trabalhar e estudar; fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente; que já registrou ocorrência anterior no DF; que as agressões e ameaças se tornaram mais frequentes; que o paciente faz uso de álcool; que o agressor já tentou suicídio ou falou em suicidar-se; que filho comum já presenciou violência do paciente; que se considera dependente financeiramente do agressor. Como se vê, é notório que o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de ter relação sadia com a ex-companheira, pois é tomado por quadros de ciúmes e insegurança, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, especialmente mediante violência e ameaça. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente, especialmente diante de outros históricos de violência e crime, justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é uma ameaça latente para a ex-companheira e, por consequência, para a ordem pública, especialmente quando se observa que sua instabilidade está conjugada com uso de álcool e medicamentos para tratamento psiquiátrico. Observa-se, ainda, que o paciente possui outros registros de incidentes, incluindo envolvimento com tráfico de entorpecentes, o que, embora ainda não tenha resultado em condenação, indica uma tendência para a prática delituosa. Diante desse histórico, a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser mantida, uma vez que, em uma sociedade civilizada, não se pode tolerar condutas violentas, como desferir facadas contra terceiros e ameaçar de morte a companheira, comportamentos que não podem ser considerados normais ou corriqueiros, pois afrontam diretamente a ordem pública e a integridade das vítimas. A gravidade dessas ações exige uma resposta firme do Judiciário para garantir a proteção da sociedade e prevenir novos atos de violência. Assim, verificando que o paciente já possui outros episódios de violência doméstica, é notória sua inclinação para desdobramentos escalonados a evidenciar situação de risco, pois mesmo ostentando tal histórico, persiste na seara criminosa demonstrado, portanto, o periculum libertatis, o que corrobora para a necessidade da medida extrema, sem que se configure constrangimento ilegal. Como se nota, há, em tese, um quadro de evolução da violência praticada pelo paciente, o que traz temeridade para a vítima e para a ordem pública, que precisam ser resguardadas. Nesse sentido, destaco o precedente: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. RISCO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva por se tratar de paciente reincidente em crime doloso e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal. 2. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois justificado o perigo que o seu estado de liberdade representa para a ordem pública, a integridade da vítima e para a garantias das medidas protetivas de urgência, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do fato em que o paciente voltou a ameaçar de morte a vítima, bem como pelo histórico do paciente que indica a prática continuada de delitos em desfavor da mesma ofendida, o qual, inclusive, estava em cumprimento de pena por condenação pelo crime de tentativa de feminicídio praticado contra a ofendida, contexto que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 3. Não decorrendo o excesso de prazo da simples soma aritmética dos prazos processuais e demonstrado nos autos que não houve desídia do Juízo a quo na condução do feito, não há coação ilegal a ser sanada, sobretudo porque a instrução criminal está na iminência de ser encerrada, tendo em vista a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 17/04/2023, primeira data disponível no Sistema Penitenciário do Distrito Federal para agendamento, oportunidade em que o juízo do conhecimento poderá reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1685693, 07096687920238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, considerando o grave risco de feminicídio que paira sobre uma das vítimas, com base nas ameaças claras e reiteradas feitas pelo próprio paciente, a prisão preventiva se faz absolutamente necessária. Não se trata de um caso em que medidas cautelares diversas sejam adequadas, sobretudo porque o paciente, além de proferir ameaças de morte contra sua companheira, já atentou contra a vida de outra pessoa no mesmo contexto. Tal conjunto de circunstâncias revela uma periculosidade concreta e imediata, que coloca em risco a integridade física das vítimas e a ordem pública, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva como única medida capaz de prevenir novos atos de violência e garantir a segurança da coletividade. Acrescento que as medidas cautelares diversas da prisão não são recomendáveis, pois o paciente tem histórico de outros atos praticados, demonstrando estar em franca escalada criminosa. Nessa medida, porquanto necessária para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva, por enquanto, deve ser conservada. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Solicite-se, com urgência, informações do estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, para que informe o seu estado atual de saúde, o seu comportamento carcerário, bem como se está sendo medicado. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024 15:21:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator